Tribunal: TJSP
Processo: 2282988-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO
Contrato de comodato – Administração hospitalar – Santa Casa – Pessoa jurídica de direito privado – Competência – Seção de Direito Privado:

– Conforme Resolução 623/13 deste Tribunal de Justiça, ações relativas a contrato de comodato envolvendo pessoas jurídicas de direito privado são de competência da Seção de Direito Privado.